Tribunal: TJES
Processo: 5049910-97.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049910-97.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: SIMONE ALTOE OLIVEIRA e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado no 5049910-97.2024.8.08.0024

Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS S/A

Recorridos:
SIMONE ALTOE OLIVEIRA, RODNEY CYPRESTE OLIVEIRA, ANGELA MARIA NEVES ALTOE

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que a sentença de origem não merece nenhum reparo, pois o cancelamento do voo d
os
recorrid
os
e os fatos decorrentes configuram defeito na prestação do serviço, não podendo ser afastada a responsabilidade civil da companhia aérea.

O cancelamento do voo objeto desta demanda constitui fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador
, já que eventuais problemas técnicos na aeronave são inerentes ao risco do negócio. Vejamos:

DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO . FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO E BEM MENSURADO. RECURSO DESPROVIDO .
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O cancelamento de voo por manutenção de aeronave é caracterizado como fortuito interno, relacionado aos riscos da atividade exercida pelo transportador, e não tem o condão de afastar a responsabilidade da companhia aérea. 4. O dano moral está configurado, pois o autor enfrentou prejuízo ao descanso noturno e ao desempenho de suas atividades laborais no dia seguinte, em decorrência da relocação em voo somente na manhã subsequente e da ausência de assistência adequada por parte da ré.
[...]
. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10029596820248260071 Bauru, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 09/09/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 09/09/2024).

Quan
to aos danos morais, é sabido que o simples atraso e cancelamento de voo não configuram dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os prejuízos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que a meu ver restou devidamente comprovado nos autos. Nesse sentido:

CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – MANUTENÇÃO DA AERONAVE - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Na prestação de serviços de transporte aéreo, a necessidade de manutenção da aeronave não pode ser considerada fortuito externo de modo a romper o nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso. 2 . Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00328212520198080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, também, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1° grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)